Tribunal: TJDFT
Processo: 0723219-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) Número do processo: 0723219-58.2025.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: ISMAEL DE SOUZA SILVA, 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DE DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em face de decisão proferida pelo Juízo do 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA nos autos do processo n. 0752423-02.2025.8.07.0016, que revogou a imposição de medidas protetivas de urgência requerida por B. A. C. em desfavor de ISMAEL DE SOUZA SILVA. O pedido liminar foi indeferido (id 72798782) e foram prestadas informações pelo Juízo reclamado (id 72832043). Em expediente de id 73747849, o Juízo de origem informa o arquivamento do inquérito policial relacionado ao pedido de medidas protetivas de urgência. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, conforme já relatado, sobreveio a informação de que, por promoção do Ministério Público, que figura como ora reclamante, houve o arquivamento “do Inquérito Policial relacionado ao pedido de medidas protetivas distribuído sob o n. 0762424-46.2025.8.07.0016”, o que foi confirmado por esta Relatoria em consulta aos autos originários. Nessa realidade, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto da presente reclamação, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, apoiado no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADA a reclamação. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator